Tribunal: CARF
Processo: 10920.004932/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004932/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.889 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
COMERCIAL EUROPEIA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CLANDESTINA.
OPERAÇÃO DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL
Tratando-se de operação deflagrada pela Policia Federal, que concluiu pela
prática de remessa de valores ao exterior por meio de instituição financeira
clandestina (operação "ouro verde"), é ônus da autuada comprovar que os
valores depositados não são de sua titularidade. Caso em que a recorrente alega
que os valores decorrem do pagamento de comissões a seu representante em
operações de exportação, mas não prova o vínculo de tais despesas com os
depósitos. Conjunto de provas indiciárias oriunda de investigação policial,
combinada com as apresentadas no curso do procedimento fiscal, que atestam
omissão de receita e o seu não oferecimento à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CLANDESTINA.
OPERAÇÃO DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL
Tratando-se de operação deflagrada pela Policia Federal, que concluiu pela
prática de remessa de valores ao exterior por meio de instituição financeira
clandestina (operação "ouro verde"), é ônus da autuada comprovar que os
valores depositados não são de sua titularidade. Caso em que a recorrente alega
que os valores decorrem do pagamento de comissões a seu representante em
operações de exportação, mas não prova o vínculo de tais despesas com os
depósitos. Conjunto de provas indiciárias oriunda de investigação policial,
combinada com as apresentadas no curso do procedimento fiscal, que atestam
omissão de receita e o seu não oferecimento à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004932/2009-40
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004932/2009-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
autuação contra a empresa ora recorrente.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a empresa indicada
acima, em que foram constituídos créditos tributários de IRPJ e CSLL, nos termos do auto de
infração de fls. 717/731.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 732/753, a empresa foi
autuada por omissão de receita referente ao IRPJ e à CSLL nos períodos de 01/2005 a 03/2007,
tendo sido notificada da autuação em 10/11/2009.
Em síntese, o caso teve início a partir de operação deflagrada pela Polícia Federal,
nomeada de “Ouro Verde”, que teve por finalidade investigar esquema de remessa ilegal de
recursos financeiros ao exterior, por intermédio de instituição financeira clandestina, chamada de
Grupo Roger.
Conforme relatório da Polícia compartilhado com a Receita Federal (fls. 50/92),
foram encontradas movimentações financeiras da ora recorrente (Comercial Europeia) nas contas
geridas pelo Grupo Roger, o que ensejou a suspeita de que tais valores, além de remetidos
ilegalmente para o exterior, poderiam não ter sido submetidos à tributação no Brasil, mediante a
formação de “caixa-dois”.
De acordo com o relatório, foram detectadas as contas Sidney-SBS/Sidney-USD –
2405; Europeia – USD 2452 e Sidney – Euro – 2841. A investigação feita pela Polícia Federal
sobre essas contas identificou que tais movimentações foram realizadas pela recorrente. A
associação feita entre as contas e a recorrente, dentre outros indícios, é explicável em razão de
escutas telefônicas realizadas pela Polícia Federal com autorização da justiça, em que o sócio da
recorrente, Gilberto Horst, conversa com Clovis Marcelino Gonçalves, sócio do Grupo Roger,
sobre remessa de dólares por meio das contas citadas (v. precisamente fls. 82/83).
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004932/2009-40

Com a remessa do relatório da Polícia Federal para a administração tributária, foi
iniciada a fiscalização na recorrente, conforme Termo de Início de Fiscalização de fls. 247/250,
em que são requisitados contrato social e alterações, bem como toda a contabilidade da empresa.
Posteriormente, o Termo de Intimação no 02/09, de fls. 280/285, esclarecendo que tal intimação
era desdobramento da operação “ouro verde”, solicita que a recorrente comprove a origem dos
valores creditados nas contas mencionadas acima, movimentadas pelo Grupo Roger e se os
respectivos valores foram oferecidos à tributação.
Em resposta a esta última intimação, a recorrente informou que não movimentou
os valores nas referidas contas e que tais recursos teriam “origem na troca de cheques de
comissões de compras/vendas realizada pelo Sr. Sidnei Samuel Aim”. Para comprovar o alegado,
apresentou cópias “cheques de comissão dos Bancos Bradesco, Banco do Brasil e HSBC
recebidos pelo agente Sidney Samuel Aim e trocados na instituição do "GRUPO ROGER".
Juntou também “declaração do Sr. Sidney Samuel Aim declarando o acima relatado”.
A fiscalização entendeu ser insuficiente para comprovar a origem dos valores e o
seu respectivo oferecimento à tributação, a simples juntada das cópias de cheques e a declaração
do Sr. Sidney Samuel Aim. Esclareceu que a comprovação deveria ser feita de forma
individualizada, com a indicação dos lançamentos nas contas mantidas junto ao Grupo Roger.
Além disso, a soma dos cheques juntados era inferior em menos da metade dos valores
movimentados em dólar e euro. No ponto assim se referiu a fiscalização:
Ocorre que a legislação determina que a comprovação deve ocorrer de forma
individualizada. O contribuinte não indicou a quais lançamentos nas contas mantidas
junto ao GRUPO ROGER correspondem os cheques apresentados. Também
ressaltamos que o montante da soma de cheques apresentados é de U$ 528.740,19
enquanto que os valores movimentados nas contas é de U$ 1.432.574,09 e de EU
170.753,70. Portanto, os documentos apresentados até o momento não comprovam que
a movimentação financeira realizada nas contas "2405 — SIDNEY — SBS/SIDNEY -
USD, 2452 — EUROPEIA — USD e 2841 — SIDNEY-EURO" não são da empresa
Comercial Européia do Brasil Ltda conforme concluído em investigação realizada pela
Polícia Federal durante a Operação Ouro Verde.
Em razão da insuficiência das provas juntadas pela recorrente, foi intimada outra
vez para comprovar a origem dos recursos e o oferecimento à tributação.
A resposta a essa última intimação consta das fls. 543/544, em que a empresa
reitera os termos da resposta anterior. Para comprovar o oferecimento da receita à tributação,
explica que nos livros diários 8 a 11 dos anos 2005 a 2007, foi contabilizada na conta 5603 –
Comissões s/ Vendas, referentes aos valores de exportações realizadas pela recorrente. Da receita
das exportações, seus clientes, pagavam os valores líquidos, isto é, era descontado o valor da
comissão paga ao seu agente de exportação, o Sr. Sidney Samuel Aim. Dentre os clientes da
recorrente, realizava os pagamentos por meio dessa sistemática a CAFOM Centrale Achat
Francaise Outre Mer S.A; sócia estrangeira da Comercial Europeia do Brasil. Diante desses
esclarecimentos, sugeriu que fosse tomado o depoimento do Sr. Sidney Samuel Aim.
O Sr. Sidney foi ouvido conforme Termo de Depoimento de fls. 557/559, em que,
praticamente, nega manter relações profissionais com a recorrente, mas afirma ter sido
representante da CAFON no Brasil quando foi constituída a recorrente e que teria indicado o Sr.
Gilberto para gerente da empresa. Afirmou ainda que tinha conhecimento das operações
realizadas pelo Grupo Roger. Informou também que desconhecia as contas 2405 — SIDNEY —
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004932/2009-40

SBS/SIDNEY — USD, 2452 — EUROPEIA — USB e 2841 — SIDNEY – EURO, mantidas no
Grupo Roger e objeto da presente autuação. Disse que trocou recursos com o Grupo Roger, mas
que esses recursos eram seus e manteve contatos diretamente com a citada instituição ou por
meio do Sr. Gilberto. Alegou ainda que os recursos que movimentou junto ao Grupo Roger
decorriam de comissões por sua atividade de agente de exportação e não tinha documentos que
comprovassem essa atividade.
No contexto das relações da recorrente com o Grupo Roger e com Sidney, em
outro Relatório da Polícia Federal, especialmente às fls. 588, há transcrição de um diálogo
interceptado pela Polícia, em que Gilberto (Gilberto Horst, sócio minoritário da recorrente),
explica para Clóvis (um dos sócios do Grupo Roger), que enquanto Sidney estivesse viajando
nada poderia ser feito, mas que quando Sidney chegasse de viagem haveria uma grande
movimentação. De acordo com o relatório, os indícios probatórios comprovam que Sidney seria
o sócio de fato da recorrente, exercendo verdadeira relação de comando dos negócios. O
relatório transcreve diversos diálogos entre Gilberto Horst e Clovis sobre negociações
financeiras com o Grupo Roger.
Ainda sobre os vínculos entre as partes envolvidas, são anexadas aos autos
diversas contas pessoais de Sidney pagas pela recorrente, tais como água, luz, telefone e internet
(fls. 655/682).
Considerando que a recorrente não conseguiu comprovar idoneamente a origem
dos recursos mantidos nas contas mencionadas acima no Grupo Roger, ficou caracterizada a
omissão de receita por depósitos de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Igualmente, não foi comprovado que tais receitas tenham sido submetidas à
tributação. Assim, foi lavrado o auto de infração de fls. 717/731, constituindo crédito tributário
de IRPJ e de CSLL, não cabendo as contribuições reflexas PIS/COFINS em razão de as receitas
decorrerem de operação de exportação. Ao valor do principal foram acrescidas multa isolada de
50%, pelo não recolhimento mensal de estimativa, uma vez que a empresa estava sujeita à
apuração do lucro real e multa qualificada de 150%, em razão do enquadramento na prática de
sonegação fiscal, nos termos do art. 44, II, “b” e §1o da Lei no 9.430 de 1996.
A recorrente impugnou o auto de infração conforme petição de fls. 767/805,
basicamente reafirmando os esclarecimentos que foram aduzidos desde a fase procedimental.
Assim, sustentou que os valores depositados nas contas mantidas no Grupo Roger não eram seus,
mas de Sidney Samuel Aim, que atuava como seu representante comercial nas operações de
exportação que realizava para o exterior. Tais recursos provinham do pagamento de comissões
realizados em favor de Sidney e eram pagos mediante desconto na receita recebida pela
recorrente com as exportações, em especial com os pagamentos feitos por sua sócia no
estrangeiro, a empresa CAFON. Sobre o oferecimento dos recursos à tributação, argumentou que
tais valores foram contabilizados como “Comissões s/ Vendas” na conta 5603, registrada nos
livros diários.
A DRJ manteve a autuação integralmente, forte no argumento de que a recorrente
não comprovou de forma suficiente que os depósitos movimentados nas contas em questão não
eram de sua titularidade. As relações entre a recorrente e o Sr. Sidney Aim, comprovadas pelos
relatórios da Polícia Federal, demonstraram que Sidney era o verdadeiro sócio da recorrente. Isso
ficava evidente não apenas pelas escutas telefônicas, mas também pelo fato de Sidney ter entrado
em contradição, primeiramente juntando uma declaração em que admitia que os valores
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004932/2009-40

encontrados nas contas eram seus e decorrentes do recebimento de comissões pagas pela
recorrente e, no seu depoimento pessoal perante a autoridade tributária, afirmou não ter nenhuma
relação profissional com a recorrente. No mais, não foi feita nenhuma prova das exportações
negociadas por Sidney, não bastando a abertura de uma conta no livro diário para comprovar que
as receitas decorrentes dessas exportações foram tributadas.
A decisão da DRJ recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2005, 2006
110 Ementa:
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA.
ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE.
Mantém-se o lançamento em que depósitos efetuados em conta junto a instituição
financeira clandestina são imputados à pessoa jurídica, em razão de elementos fortes de
convicção de que é a titular dos valores respectivos, coligidos em operação realizada
pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal, que envolve interceptações
telefônicas, buscas e apreensões e outras diligências autorizadas pela Justiça Federal,
quando o contribuinte não apresenta elementos que infirmem a convicção.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Adota-se a fundamentação relativa ao IRPJ para o lançamento reflexo de CSLL.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 901/936, praticamente reiterando
os termos da impugnação.
O processo foi inicialmente distribuído ao Conselheiro Antonio Carlos Guidoni
Filho, que o devolveu à secretaria em razão do término do seu mandato. Foi redistribuído ao
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado e novamente devolvido em razão de sua
designação para a Presidência da Segunda Câmara da Primeira Seção.

Assim, foi redistribuído para mim por sorteio.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alega preliminares, podendo ser apreciado diretamente no
mérito.
Conforme se depreende do relatório, a controvérsia se resume na necessidade de
comprovação de depósitos encontrados em conta corrente junto a entidade financeira clandestina
(Grupo Roger), que realizava, em nome da recorrente, remessa de valores para o exterior. Além
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004932/2009-40

desse fato, o processo tem por objeto saber se a recorrente ofereceu à tributação os valores em
questão, pois a acusação fiscal alega e junta provas indiciárias, de que os recursos seriam de sua
titularidade. Em suas defesas, a recorrente alega que os valores não são seus, mas de terceiro
com que mantém relações de representação comercial em operações de exportação de móveis.
No mais, alega que tais valores decorrem de comissões pagas a esse terceiro e que foram
devidamente contabilizadas. Daí por que, o auto de infração não se sustenta, devendo ser
considerado insubsistente.
Fixadas as controvérsias, passemos à análise dos argumentos de defesa da
recorrente em cotejo com a prova dos autos.
A fiscalização que deu ensejo à autuação da empresa decorreu de operação
deflagrada pela Polícia Federal, chamada de “ouro verde”. De acordo com os relatórios da
Polícia Federal encaminhados à Receita Federal, a recorrente era um dos clientes do Grupo
Roger, instituição financeira clandestina, organizada pelos irmãos Rogério Luis Gonçalves e
Clóvis Marcelino Gonçalves, que operava com a remessa de recursos financeiros para paraísos
fiscais.
Explica o relatório de fls. 50/92, que o vínculo entre a recorrente e o Grupo Roger,
dentre outros indícios, foi explicitado a partir de escutas telefônicas interceptadas com ordem
judicial, em que o sócio minoritário da recorrente, detentor de 10% da cotas, mantém conversa
com Clóvis Marcelino, sócio do Grupo Roger, sobre contas mantidas na instituição financeira.
As contas em questão possuem as seguintes identificações: Sidney-SBS/Sidney-USD –2405;
Europeia – USD 2452 e Sidney – Euro – 2841. Por meio dessas contas, informa ainda o relatório
policial, a recorrente fazia remessa de recursos de sua titularidade para o exterior em dólares ou
euros. O relatório considerou ainda que a empresa poderia não ter oferecido esses valores à
tributação.
Daí por que encaminhou a investigação para a Receita Federal, a fim de que este
órgão iniciasse procedimento fiscal para apurar as mencionadas suspeitas. Iniciada a fiscalização,
o ponto central foi a necessidade de a recorrente comprovar a origem dos valores depositados
naquelas contas e se tais foram submetidos à tributação no Brasil.
A recorrente, primeiramente, esclareceu que os recursos não eram seus, pois
consistiam em valores de comissões pagas por seus clientes diretamente ao Sr. Sidney Samuel
Aim. De acordo com a sistemática adotada de pagamento das comissões, os clientes da
recorrente, especialmente sua sócia estrangeira Cafon, pagava os valores das faturas de
exportações, descontando a comissão do Sr. Sidney. Os valores das comissões eram repassados
diretamente ao representante comercial. Os depósitos encontrados em tais contas, portanto,
seriam do Sr. Sidney e não da recorrente.
Para comprovar o alegado, juntou as cópias de cheques de fls. 366/521, em nome
de Sidney Aim para comprovar que os próprios clientes pagavam as comissões ao representante
da empresa e que esses valores seriam de sua titularidade. A fim de confirmar essa versão,
anexou também a declaração de fls. 322, firmada pelo próprio Sidney, dirigida à autoridade
fiscal, em que este afirma que os valores seriam seus. No ponto, veja-se o teor da declaração:
Pela presente confirmo que são de minha responsabilidade as operações realizadas com
o GRUPO ROGER, conforme extratos acima mencionados, sendo as mesmas realizadas
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004932/2009-40

através de cheques bancários nominais de comissão de agente em moeda estrangeira,
recebidos de fornecedores por vendas realizadas.
Confirmo também que a empresa COMERCIAL EUROPEIA DO BRASIL LTDA., não
realizou jamais qualquer operação nesse sentido.
Permanecendo ao s/ inteiro dispor, subscrevo-me
Ocorre que a autoridade fiscal detectou que os cheques juntados, além de por si
sós não comprovarem vinculação com os depósitos nas contas correntes, somavam menos da
metade dos valores movimentados. Em relação à declaração do Sr. Sidney, nota-se que,
primeiramente, assume que os valores eram seus. Posteriormente, intimado para esclarecer os
fatos, informa à autoridade fiscal que não mantinha relações profissionais com a recorrente e
desconhecia a existência das contas que anteriormente havia declarado que eram suas.
Essa contradição de depoimentos por parte capaz, demonstra, ainda que de forma
indireta, a intenção se esconder a verdadeira titularidade dos valores. Por outro lado, a primeira
versão mantida pela recorrente e por Sidney de que tais valores decorriam do pagamento de
comissões, permitem inferir inegável vínculo entre as partes. Além disso, as escutas telefônicas
transcritas no relatório da Polícia federal mostram explicitamente que Sidney comandava os
negócios da recorrente e, Gilberto Horst, sócio minoritário, movimentava as contas conforme as
ordens de Sidney. Ressalte-se que a sócia majoritária da recorrente, a empresa Cafon, está
sediada na França e Sidney é também francês, tendo declarado que representou a Cafon quando
da abertura da recorrente no Brasil. Registre-se ainda que a recorrente pagou várias despesas
pessoais de Sidney. Assim, fica patente o vínculo entre Sidney e a recorrente.
Acrescente-se que a contradição de seus depoimentos comprova, de forma
indiciária, a intenção de ocultar a origem dos valores, a fim de dificultar a ação fiscal.
Considerando que as provas colhidas pela Polícia Federal dão conta de que a recorrente era
cliente do Grupo Roger, cabia à empresa autuada comprovar que os valores não eram de sua
titularidade, mediante a relação direta entre os valores dos cheques e os depósitos nas citadas
contas. Se feito o batimento entre cheques e valores depositados, se comprovasse a correlação
entre os cheques e os depósitos, seria possível admitir, por hipótese, que os valores depositados
não eram da recorrente, mas de Sidney Aim. No entanto, além dessa falta de vinculação, o
próprio Sidney, primeiramente, afirmou que os valores eram seus e depois negou.
Assim, considero comprovado que os valores mantidos nas contas Sidney-
SBS/Sidney-USD –2405; Europeia – USD 2452 e Sidney – Euro – 2841, junto ao Grupo Roger,
eram de titularidade da recorrente e a origem não foi comprovada, configurando omissão de
receita nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Ressalto ainda que, embora o Grupo
Roger tenha sido considerado uma instituição financeira clandestina, conforme a investigação da
Polícia Federal, isso não é óbice para considera-la como instituição financeira de fato, nos
termos do art. 17, da Lei no 4.595, de 1965, e que tal entidade abrigava e operava os valores da
recorrente de forma habitual.
Quanto ao não oferecimento dos valores à tributação, a recorrente tenta convencer
que teria escriturado nos livros razão do período fiscalizado (fls. 546/554), o pagamento das
comissões a Sidney Aim. O que se verifica da cópias dos livros, é uma relação de números de
NF referentes a supostas despesas com comissão de vendas, sem uma associação direta com os
valores movimentados nas contas bancárias (Sidney-SBS/Sidney-USD –2405; Europeia – USD
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.889 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004932/2009-40

2452 e Sidney – Euro – 2841), junto ao Grupo Roger. Por outro lado, os cheques juntados, além
de não corresponderem aos valores movimentados, porque somavam menos da metade dos
depósitos, não são prova suficiente, pois deveriam ser acompanhados dos contratos que lhe
deram origem.
Acrescente-se que a recorrente não junta nenhum contrato que comprove as
operações de exportação que originaram a receita e que dariam causa ao pagamento das
comissões. Embora conste as DIPJs de fls. 03/47 com a declaração das receitas auferidas nos
períodos fiscalizados, a recorrente não junta as escriturações contábeis que comprovariam tais
informações. Daí por que, entendo que não restou comprovada a submissão da receita à
tributação de IRPJ e CSLL e nem a causa do pagamento da despesa.
Além disso, como bem apontado pela DRJ, os livros que a recorrente alega que
comprovariam a contabilidade dos valores foram autenticados em momentos bem posteriores à
origem da receita e despesa e, em relação aos anos 2006 e 2007, só foram submetidos a registro
depois de deflagrada a operação policial. Isso compromete a idoneidade desses registros
contábeis para a finalidade pretendida pela recorrente. No ponto, tem-se o seguinte trecho da
decisão:
O contribuinte apresenta, anexos à sua impugnação, os livros Diário referentes ao
período em tela. Observa-se que os livros relativos ao ano-calendário 2005 só foram
registrados na Junta Comercial em 26/04/2006 e os livros relativos a 2006 c 2007 só
foram registrados em 16/06/2008, de maneira que a autenticidade dos livros resta
questionável, diante de terem sido escriturados os lançamentos em momento posterior
ao devido de acordo com as normas legais, sendo que, em relação aos livros de 2006 e
2007, foram registrados depois do início do inquérito policial.
Deixo de apreciar a imposição das multas por não fazer parte da controvérsia, eis
que a recorrente não impugnou tais pontos.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
a decisão da DRJ integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital